Tribunal: TJDFT
Processo: 0741996-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. DESNECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. DEFENSORIA PÚBLICA.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo, material ou processual (CPC, art. 282, §1o).
3. Não se desconhece a prerrogativa da Defensoria Pública em pleitear a intimação pessoal dos seus assistidos, mas o pedido deve ser analisado em conformidade com o contexto dos autos, sem desconsiderar os princípios da cooperação, da economia, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Se o alimentante foi regularmente citado na origem, compareceu em Juízo e participou da audiência de conciliação, quando foi intimado a apresentar as provas que pretendia produzir, torna-se desnecessária nova intimação pessoal para os atos processuais subsequentes.
5. Recurso conhecido e não provido.